Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0700727-57.2021.8.07.0018 APELANTE: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD APELADO: WILON WANDER LOPES, SERGIO ANTONINO FONSECA, FRANCISCO CARLOS CHEMELLO FAVIERO, FLAVIO AUGUSTO FONSECA, GERALDO INACIO PATRIOTA, SIMONE FORTES LEITE, KARLA MAYARA MEDEIROS LOPES, LAIRSON RODRIGUES BUENO, JOSE INACIO SOBRINHO, ANA KAROLINE ROMERO BORBA, ELIZARDA PAULINO SILVA, FERNANDO DA SILVA SANTOS, HELIANE DE OLIVEIRA LUDOVINO, JOSE CARLOS SENTO SE SANTANA, KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES, NADIM TANNOUS EL MADI, RENAULD CAMPOS LIMA, RUBENS TAVARES E SOUSA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 19.04.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR